Tribunal: TJDFT
Processo: 0762560-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Existente. Fixação de índices de juros e correção monetária. Embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor, impondo à embargante a obrigação de ressarcir o autor os danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviço. Em suas razões recursais, aduz omissão quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à ocorrência de omissão quanto à fixação dos índices de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Na espécie, assiste razão ao embargante. Não constou no Acórdão a fixação dos índices de juros e correção monetária. Portanto, a fim de suprir a omissão, determino que sobre a condenação ao ressarcimento de danos materiais incida a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros pela taxa legal nos termos do art. 406, a partir da citação.

IV. Dispositivo.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para que sobre a condenação ao ressarcimento de danos materiais incida a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros pela taxa legal nos termos do art. 406, a partir da citação.
7. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.